Tribunal: TJBA
Processo: 8081604-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081604-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARINES DE CASSIA DA SILVA MARQUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA. A impetrante alegou constrangimento ilegal, sustentando que o paciente é idoso, cego, com saúde debilitada, e que seu pedido de revogação da prisão preventiva não havia sido apreciado, apesar de parecer ministerial favorável. Pleiteou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da condição pessoal do paciente; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318 do CPP, em razão da suposta debilidade de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está devidamente fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, aliado ao risco à ordem pública, em razão da extrema gravidade concreta do delito praticado com premeditação, crueldade e frieza. O paciente desferiu 11 golpes de faca contra sua ex-companheira e ameaçou testemunhas que prestaram depoimento em seu desfavor, revelando tentativa de obstrução da persecução penal e demonstrando periculosidade acentuada. A custódia cautelar é também justificada pela necessidade de aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu foragido até o cumprimento do mandado de prisão. A data dos fatos e da decisão que decretou a prisão não invalida a medida, dado que os requisitos do art. 312 do CPP permanecem presentes. Não houve comprovação de grave debilidade ou impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional que justifique a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP. A alegação de cegueira e dificuldades de locomoção não é suficiente, por si só, para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes diante do risco à ordem pública representado pelo paciente. IV. DISPOSITIVO Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 2.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 857.066/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 6.8.2024, DJe 9.8.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076432-35.2025.805.0000, figurando, como Impetrante, a BELA. MARINES DE CÁSSIA DA SILVA MARQUES (OAB/SP N. 412.531), como Paciente, SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus.